Tribunal: CARF
Processo: 13884.910210/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.910210/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.946 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
PETROM PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-080.728 - 1a Turma da
DRJ/BSB Sessão de 25 de julho de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.910210/2011-12
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às fls. 19/23, contra
Despacho Decisório no rastreamento 13551775, às fls. 12/16, emitido em 02.12.2011,
referente à declaração de compensação transmitida eletronicamente com base em
créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2005 (01.01.2004
a 31.12.2004). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
01504.62129.260307.1.7.03-0020.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente ao saldo negativo de CSLL no valor de R$30.469,45 e
compensar o débito nela discriminado.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito foi insuficiente para compensar
integralmente o débito informado pelo sujeito passivo, razão pela qual não foi
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no 01504.62129.260307.1.7.03-
0020.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada da Decisão administrativa em 20.12.2011 (AR à fl. 18), a requerente
apresentou a manifestação de inconformidade em 19.01.2012. Nesta, assevera, em
síntese, que tem direito ao alegado crédito, e que as parcelas não-confirmadas e que
motivaram o Despacho Decisório, conforme consulta ao sítio da RFB, decorrem:
1)
o valor não-confirmado de R$6.295,44 integra o PER/DCOMP no
27876.30431.300404.1.3.03-1141 e o Processo no 13884.721841/2011-69. Houve erro
de digitação em relação ao período de apuração, contudo o sistema da RFB não
considerou a ordem das compensações, que segue a data de transmissão das DCOMP, o
que gerou o débito indevido;
2)
o valor não-confirmado de R$44.107,07, integra o PER/DCOMP no
03496.70620.270504.1.3.01-8072, objeto do Processo no 13884.905523/2008-53,
Despacho Decisório no rastreamento 815454937, contra o qual foi protocolada
manifestação de inconformidade, em 16.02.2009, e, ainda, pendente de decisão na DRJ.
Comenta que, no caso de ter seu pleito reconhecido, nada será devido ao Fisco e o seu
crédito será legitimado, não sendo possível ser exigido neste momento, pois não haveria
suporte fático a decisão que ora se impugna.
Alega
que
os
PER/DCOMP
no
27876.30431.300404.1.3.03-1141
e
no
38871.24479.300304.1.3.03-0105, relacionados ao item 1, que foram transmitidos,
respectivamente, em 30.04.2004 e 30.03.2004, encontram-se com o prazo para a
homologação prescrito, devendo ser considerada a homologação tácita das
compensações efetuadas, não podendo tais valores serem considerados como “não-
confirmados”.
Lista os documentos anexados à sua peça de defesa, enfatizando que a
não homologação de seu pedido de compensação decorre de erro no sistema da RFB e
da falta de decisão no âmbito da Receita Federal, com relação a outros processos que
repercutem neste, havendo, inclusive, valores prescritos.
Requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e a homologação das
compensações declaradas e que ela seja recebida com efeito suspensivo, para suspender
a cobrança do débito e a sua inscrição no CADIN e, consequentemente, não constando
como restrição impeditiva para emissão de Certidão Negativa de Débito.
A 1a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa
passo a transcrever:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, cujo ônus probatório recai
sobre o contribuinte interessado. No caso em análise, a contribuinte enfatiza a existência
do crédito pleiteado.
Consultas aos sistemas da Receita Federal (efetuadas em 16.07.2018), demonstram que:
 Sief PER/DCOMP - Consulta: confirma homologação total do PER/DCOMP no
27876.30431.300404.1.3.03-1141, à fl. 84, que compensou débito de estimativa mensal
de CSLL no valor de R$59.104,53, referente ao PA março/2004 (código 2484); no
Despacho Decisório já á havia a confirmação do valor de R$52.809,09 e neste Acórdão
confirma-se o valor de R$6.295,44, como requerido;

Sief
PER/DCOMP
-
Consulta:
confirma
que
o
PER/DCOMP
no
03496.70620.270504.1.3.01-8072, às fls. 85/87, encontra-se pendente de decisão no
contencioso administrativo (Recurso Voluntário – CARF) e não mais na DRJ; no caso a
DRJ, por meio do Acórdão 01-32.612 – 3a Turma da DRJ/BEL, de 29.03.2016, de fls.
412/415 dos autos do Processo no 13884.905523/2008-53, reconheceu parcialmente o
direito creditório, confirmando parcela no valor de R$6.741,18, que passou a compor,
por meio do Acórdão 03-080.724 – 1a Turma da DRJ/BSB, de 25.07.2018, parcela de
crédito do saldo negativo do IRPJ (exercício 2005, ano-calendário 2004, código de
receita 2362), em observância à ordem de compensação de débitos indicada pela
contribuinte na DCOMP, como se verifica no Sief, à fl. 87.havia a confirmação do valor
de R$52.809,09 e neste Acórdão confirma-se o valor de R$6.295,44, como requerido;
Cabe ressaltar que, no caso do PER/DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072, que
se encontra pendente de decisão no contencioso administrativo, como visto, a partir do
momento em que a Autoridade Tributária não homologa a declaração de compensação
transmitida para compensar débitos de CSLL – estimativa mensal, mesmo que a decisão
ainda não seja definitiva no âmbito do contencioso administrativo, o montante relativo
àquela estimativa mensal perde os atributos de liquidez e certeza, características
imprescindíveis para o atendimento do pleito da interessada.
Assim, neste momento processual, a ausência de liquidez e certeza de parte das
estimativas mensais utilizadas na composição do saldo negativo do período, decorrente
da não homologação integral da declaração de compensação, veda que os valores de
estimativa mensal declarados sejam considerados na apuração da CSLL a pagar do
período em análise.
Não obstante, a interessada requerer a procedência da manifestação de inconformidade
sob a alegação de falta de decisão, no âmbito do contencioso administrativo, de outro
processo que repercute neste, saliente-se que a mera existência de um processo
administrativo no qual é discutida matéria relacionada, direta ou indiretamente, com o
conteúdo de um outro feito administrativo não é causa suficiente para o sobrestamento
do segundo processo ou para o julgamento da procedência do pedido. Isso porque não
há, na legislação do processo administrativo fiscal, a figura da suspensão do curso do
processo.
Note-se que o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o
da oficialidade, o que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
Dessa maneira, embora se admita que a decisão final do contencioso do processo no
13884.905523/2008-53, se favorável à interessada, com o reconhecimento da
homologação das compensações declaradas referentes a parte do débito de estimativa
apurado em abril de 2004, possa influenciar na confirmação das parcelas de composição
do crédito de saldo negativo de CSLL do exercício 2005, tal fato não é coercitivo de
sobrestamento do processo, por inexistência de previsão legal nesse sentido no Decreto
no 70.235, de 1972.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

Assim, por ausência de previsão legal, não há como acatar o aventado pedido para
suspensão do julgamento da presente manifestação de inconformidade ou a sua
procedência pelo fato de haver outro processo ainda em fase de recurso administrativo.
Dessa forma, cabe confirmar a parcela de crédito de “estimativas compensadas SNPA”
de R$6.295,44, que somada à parcela confirmada no Despacho Decisório de
R$115.241,87 totaliza o valor de R$121.537,31, como declarado na DCOMP dos
presentes autos.

Com essas evidências é de se concluir que o novo valor confirmado de crédito do
contribuinte totaliza o montante de R$737.432,53, da seguinte forma:

Considerando que o valor da CSLL devida no período totaliza o montante de
R$751.070,15 (Despacho Decisório de fl. 12), conclui-se que não há crédito passível de
ser compensado.
Conclusão
Isso posto, e considerando tudo o mais que no processo consta, voto pela procedência
em parte da manifestação de inconformidade, para confirmar parcela de composição do
crédito referente a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
que somada às parcelas anteriormente confirmadas no Despacho Decisório é
insuficiente para comprovar a quitação da CSLL devida e a apuração do saldo negativo
e, por conseqüência, pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
3. Do Direito
3.1 Nulidade do Acórdão – Ausência de Fundamentação Adequada – Decisão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhecendo o Direito Creditório –
aplicação do artigo 37 da Lei no 9.784/199
Como visto acima, a Recorrente formulou pedido de restituição ao qual atrelou
declarações de compensação como forma de extinção do crédito tributário. A DRJ/BSB
reconheceu parcialmente o direito ao crédito em complemento aos valores reconhecidos
em Despacho Decisório. Conduto, mesmo havendo a expressa informação em
Manifestação de Inconformidade, a DRJ/BSB deixou de apurar o integral direito ao
crédito nos autos do processo administrativo no 13884.905523/2008-53 – DCOMP no
03496.70620.270504.1.3.01-8072 (única não reconhecida integralmente).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

O acórdão deixou de reconhecer o valor do direito creditório que já havia sido
reconhecido pelo CARF em momento anterior ao julgamento do presente processo
administrativo, o que levou ao deferimento parcial do crédito.
Não está plenamente fundamentado o acórdão recorrido, posto que o CARF reconheceu,
em 27/09/2017, um valor adicional de crédito no montante de R$ 167.624,89, nos autos
do
processo
administrativo
no
13884.905523/2008-53
–
DCOMP
no
03496.70620.270504.1.3.01-8072, suficiente para complementar o valor pendente de
R$ 44.107,07.
Essa situação caracteriza o cerceamento do direito de defesa do contribuinte e,
consequentemente, implica em nulidade, nos termos do que prescreve o inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
(...)
O acórdão, ao não explicitar o quanto trazido pela Recorrente, inclusive expressamente
colacionado em manifestação de inconformidade, acaba por padecer de correta
motivação, sendo nulo por preterição do direito de defesa do contribuinte.
Cabe ao Fisco e ao órgão julgador no momento de analisar o pedido de restituição e
manifestação de inconformidade avaliar os documentos apresentados pelo contribuinte.
Deve demonstrar os fatos de forma a esclarecer os motivos que levaram ao
entendimento, proporcionando ao contribuinte o conhecimento das razões.
Diga-se, ainda, que o órgão fiscal detém todos os meios para obter os elementos, as
informações, necessárias acerca das movimentações econômicas, financeiras e
patrimoniais realizadas pelos contribuintes, especialmente os julgamentos proferidos
por órgão de sua própria estrutura organizacional – CARF.
Se o órgão competente para instrução do processo detém todos os meios para
verificação e confirmação do direito creditório pleiteado pela Recorrente, jamais
poderia proferir decisão sem motivação clara e suficiente pelo deferimento ou
indeferimento, embasando em elementos fáticos existentes em seu próprio banco de
informações. Veja-se o quanto dispõe o artigo 37 da Lei no 9.784/1999:
(...)
Tal medida se faz necessária para permitir a produção de prova e se coaduna com o
disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, que prevê que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias”.
Portanto, deve ser declarada a nulidade do processo, com a baixa dos autos para que a
DRJ/BSB profira novo julgamento, oportunidade em que deve apreciar os elementos
necessários para reconhecimento do direito ao crédito, especialmente o quanto decidido
por este CARF nos autos do processo administrativo no 13884.905523/2008-53 –
DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072, em que se reconheceu o direito a um
valor adicional de crédito no montante de R$ 167.624,89, suficiente para se homologar
as compensações da DCOMP no 01504.62129.260307.1.7.03-0020 objeto deste
processo.
Por outro lado, em sendo superada a presente nulidade, o que se admite em atenção ao
princípio da dialeticidade, à Recorrente foi garantido seu direito ao crédito objeto do
processo
administrativo
no
13884.905523/2008-53
–
DCOMP
no
03496.70620.270504.1.3.01-8072, como se passa a expor.
4. Do Direito ao Crédito nos autos do Processo Administrativo no 13884.905523/2008-
53 – DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

Como visto, após o julgamento parcialmente procedente da manifestação de
inconformidade, à Recorrente restou interesse apenas em demonstrar seu direito ao
crédito controlado pelo processo administrativo 13884.905523/2008-53 – DCOMP no
03496.70620.270504.1.3.01-8072 (Doc. 01).
Em referido processo administrativo a Recorrente pleiteou o ressarcimento do IPI
relativo ao 4o trimestre de 2003, no valor de R$ 1.339.178,66, sendo reconhecido
parcialmente o direito ao montante de R$ 1.155.743,05, o que levou a homologação até
o limite reconhecido. Restou, então, glosado o montante de R$ 183.435,61 (Doc. 02).

Dentre as compensações realizadas em referida DCOMP, a Recorrente incluiu a
Estimativa Mensal de CSLL do período de abril/2004, vencimento em maio/2004, no
valor de R$ 44.107,07, que não foi homologada em sua integralidade. (Doc. 02). O
valor desta estimativa mensal compõe o crédito apresentado neste processo
administrativo como Saldo Negativo (PER/DCOMP no 01504.62129260307.1.7.03-
0020).
(...)
Em sede de acórdão de manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo no 13884.905523/2008-53 – DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-
8072 (Doc. 03), a DRJ/Belém entendeu por reconhecer parcela adicional ao crédito de
IPI no valor de R$ 6.741,18:
(...)
Foi, então, interposto recurso voluntário nos autos do processo no 13884.905523/2008-
53 – DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072 (Doc. 04) a este E. CARF, o qual
deu parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito de IPI no valor adicional de
R$ 167.624,89 (Doc. 05):
(...)
Em razão dos reconhecimentos dos créditos acima discriminados nos autos do processo
no 13884.905523/2008-53 – PER/DCOMP no 21119.96377.100104.1.3.01- 6105, tanto
pela DRJ/Belém (R$ 6.741,18), como pelo CARF (R$ 167.624,89), houve acréscimo
substancial ao montante inicialmente deferido (R$ 1.155.743,05), remanescendo
pequena glosa no valor de R$ 9.069,54.
Noutras palavras, os valores reconhecidos nos autos do processo no
13884.905523/2008-53 – PER/DCOMP no 21119.96377.100104.1.3.01-6105, são mais
que suficientes para homologação da compensação da estimativa mensal do IRPJ do
período de abril/2004, vencimento maio/2004, no valor de R$ 44.107,04, que compõe o
valor do Saldo Negativo do IRPJ (ano-calendário 2004) objeto do presente processo –
PER/DCOMP no 01312.48219.260307.1.7.02-4183.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

Para melhor visualização do crédito e sua suficiência para compensação com o débito e
demonstração do Saldo Negativo, veja-se o quadro abaixo:

Portanto, a composição do Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2004 pode ser
assim discriminada:

Somando-se os valores das colunas “Reconhecido Despacho Decisório”, “Reconhecido
Acórdão DRJ/BSB” e “Reconhecido em outro processo administrativo”, o montante
total é exatamente o apresentado pela Recorrente na coluna “Valor Informado”, qual
seja, R$ 781.539,60. Não há dúvidas, dessa forma, acerca da legitimidade do Saldo
Negativo objeto do presente processo administrativo, devendo ser reconhecido o direito
creditório por este Órgão Colegiado, para homologar a PER/DCOMP no
01312.48219.260307.1.7.02- 4183, em razão do Saldo Negativo no valor de R$
30.469,45.
5. Da Aplicação do Parecer Normativo COSIT / RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018
(...)
6. Pedidos
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

Por todo o exposto, provado e demonstrado ser infundado e ilegal o não reconhecimento
do direito creditório, a Recorrente requer o recebimento, processamento e ao final
integral provimento do presente Recurso Voluntário para que seja reconhecido o direito
ao crédito de Saldo Negativo do ano-calendário de 2004, procedendo a compensação do
débito declarado pelos fatos e fundamentos expostos anteriormente. (...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, o recorrente arguiu a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido
em função de ausência de fundamentação adequada, uma vez que a DRJ haveria desconsiderado
a expressa informação em Manifestação de Inconformidade que poderia ter influenciado no
julgamento de primeiro grau.
A referida informação que teria sido desconsiderada, na alegação do recorrente, in
verbis:
(...)O acórdão deixou de reconhecer o valor do direito creditório que já havia sido
reconhecido pelo CARF em momento anterior ao julgamento do presente processo
administrativo, o que levou ao deferimento parcial do crédito.
Não está plenamente fundamentado o acórdão recorrido, posto que o CARF reconheceu,
em 27/09/2017, um valor adicional de crédito no montante de R$ 167.624,89, nos autos
do
processo
administrativo
no
13884.905523/2008-53
–
DCOMP
no
03496.70620.270504.1.3.01-8072, suficiente para complementar o valor pendente de
R$ 44.107,07.
Essa situação caracteriza o cerceamento do direito de defesa do contribuinte e,
consequentemente, implica em nulidade, nos termos do que prescreve o inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

Sendo assim, resta claro que a insurgência do recorrente se baseia no fato de que a
DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade teria deixado de consultar o processo no
13884.905523/2008-53, cuja DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072 influenciaria no
direito creditório pleiteado na presente demanda e, que seria suficiente para complementar o
valor pendente de R$ 44.107,07.
No entanto, entendo que não assiste razão ao contribuinte, uma vez que a DRJ se
pronunciou expressamente a respeito da impossibilidade de reconhecimento do direito creditório
por ausência de liquidez e certeza, em razão da pendencia de decisão no contencioso
administrativo, nos seguintes termos:
(...)

Sief
PER/DCOMP
-
Consulta:
confirma
que
o
PER/DCOMP
no
03496.70620.270504.1.3.01-8072, às fls. 85/87, encontra-se pendente de decisão no
contencioso administrativo (Recurso Voluntário – CARF) e não mais na DRJ; no caso a
DRJ, por meio do Acórdão 01-32.612 – 3a Turma da DRJ/BEL, de 29.03.2016, de fls.
412/415 dos autos do Processo no 13884.905523/2008-53, reconheceu parcialmente o
direito creditório, confirmando parcela no valor de R$6.741,18, que passou a compor,
por meio do Acórdão 03-080.724 – 1a Turma da DRJ/BSB, de 25.07.2018, parcela de
crédito do saldo negativo do IRPJ (exercício 2005, ano-calendário 2004, código de
receita 2362), em observância à ordem de compensação de débitos indicada pela
contribuinte na DCOMP, como se verifica no Sief, à fl. 87.havia a confirmação do valor
de R$52.809,09 e neste Acórdão confirma-se o valor de R$6.295,44, como requerido;
Cabe ressaltar que, no caso do PER/DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072, que
se encontra pendente de decisão no contencioso administrativo, como visto, a partir do
momento em que a Autoridade Tributária não homologa a declaração de compensação
transmitida para compensar débitos de CSLL – estimativa mensal, mesmo que a decisão
ainda não seja definitiva no âmbito do contencioso administrativo, o montante relativo
àquela estimativa mensal perde os atributos de liquidez e certeza, características
imprescindíveis para o atendimento do pleito da interessada.
Ressalta-se também, que ainda que a informação supra tenha sido errada, tal fato
passaria a ser um equivoco do julgamento, logo, mais uma matéria a ser abordada no mérito do
Recurso Voluntário, como de fato foi, e, portanto, não atrai necessariamente a nulidade por
cerceamento de defesa, mas sim acresce-se as demais matérias de mérito que serão
oportunamente analisadas em razão da devolução da matéria para reapreciação neste órgão de
julgamento.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade por entender que não se encontram
presentes os fundamentos insertos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DO MÉRITO
No mérito, em razão do reconhecimento integral o direito ao crédito originário da
DCOMP no 27876.30431.300404.1.3.03-1141, no valor de R$59.104,53, remanesce a
controvérsia a respeito do valor descoberto da DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072 no
valor de R$ 9.069,54, uma vez que a glosa inicial era de R$ 183.435,61 (despacho decisório), a
DRJ reconheceu R$ 6.741,18, havendo um total homologado de R$ 167.624,89, remanescendo
para o presente julgamento a respeito da possibilidade de homologação do valor de R$ 9.069,54
em relação a referida DCOMP.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

Sendo assim, em análise do processo Processo Administrativo no
13884.905523/2008-53 – DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072 cujo julgamento impacta
o presente processo, concluo que assiste razão ao contribuinte quando afirma que:

Em sede de acórdão de manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo no 13884.905523/2008-53 – DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-
8072 (Doc. 03), a DRJ/Belém entendeu por reconhecer parcela adicional ao crédito de
IPI no valor de R$ 6.741,18:
(...)
Foi, então, interposto recurso voluntário nos autos do processo no 13884.905523/2008-
53 – DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072 (Doc. 04) a este E. CARF, o qual
deu parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito de IPI no valor adicional de
R$ 167.624,89 (Doc. 05):
(...)
Em razão dos reconhecimentos dos créditos acima discriminados nos autos do processo
no 13884.905523/2008-53 – PER/DCOMP no 21119.96377.100104.1.3.01- 6105, tanto
pela DRJ/Belém (R$ 6.741,18), como pelo CARF (R$ 167.624,89), houve acréscimo
substancial ao montante inicialmente deferido (R$ 1.155.743,05), remanescendo
pequena glosa no valor de R$ 9.069,54.
Noutras palavras, os valores reconhecidos nos autos do processo no
13884.905523/2008-53 – PER/DCOMP no 21119.96377.100104.1.3.01-6105, são mais
que suficientes para homologação da compensação da estimativa mensal do IRPJ do
período de abril/2004, vencimento maio/2004, no valor de R$ 44.107,04, que compõe o
valor do Saldo Negativo do IRPJ (ano-calendário 2004) objeto do presente processo –
PER/DCOMP no 01312.48219.260307.1.7.02-4183.
Para melhor visualização do crédito e sua suficiência para compensação com o débito e
demonstração do Saldo Negativo, veja-se o quadro abaixo:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

Portanto, a composição do Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2004 pode ser
assim discriminada:

Somando-se os valores das colunas “Reconhecido Despacho Decisório”, “Reconhecido
Acórdão DRJ/BSB” e “Reconhecido em outro processo administrativo”, o montante
total é exatamente o apresentado pela Recorrente na coluna “Valor Informado”, qual
seja, R$ 781.539,60.
Não há dúvidas, dessa forma, acerca da legitimidade do Saldo Negativo objeto do
presente processo administrativo, devendo ser reconhecido o direito creditório por este
Órgão Colegiado, para homologar a PER/DCOMP no 01312.48219.260307.1.7.02-
4183, em razão do Saldo Negativo no valor de R$ 30.469,45.
Nesse sentido, por concordar com os excertos acima transcritos e também por entender
que haveria a possibilidade da aplicação do Parecer Cosit no 02/2018 para evitar a duplicidade de
cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por
DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, segundo o qual detém status de norma complementar de direito
tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), constituindo-se, portanto,
em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração tributária federal.
Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator designado Luiz Fabiano
Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA
DE
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese
de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.

Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo negativo do
período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator designado Allan Marcel
Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo
de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, sob pena de cobrança em duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a
Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente também
quanto ao ponto examinado, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do
ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ/CSLL extintas por compensação. Assim,
considerando o valor integral das estimativas extintas por compensação e o crédito de R$ 4.255,88
a título de retenções de CSLL comprovadas pelo contribuinte, foi apurado o saldo negativo de
CSLL no ano-calendário no ano-calendário de 2005, conforme segue

Assevera-se ainda, que a 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021 aprovou a Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.

Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 em questão referente as estimativas
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910210/2011-12

que compuseram a DCOMP no 03496.70620.270504.1.3.01-8072 em face do julgamento
favorável no bojo do PAF 13884.905523/2008-53, para homologá-la integralmente até o limite
do crédito disponível.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo que o saldo
negativo de CSLL do AC 2004 é de R$ 30.349,45, homologando-se as compensações até o
limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 239
DF CARF MF
Original